Tribunal: CARF
Processo: 12448.922321/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.922321/2011-58
ACÓRDÃO
2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO PEREIRA CALDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2009
EMENTA
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PER/COMP.
ALEGADO EXCESSO DE RECOLHIMENTO DECORRENTE DO PAGAMENTO
CONCOMITANTE DE COTA ÚNICA INTEGRAL E DE COTAS SEQUENCIAIS DE
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO,
QUANDO
APENAS
UMA
DAS
ALTERNATIVAS DEVERIA TER SIDO ESCOLHIDA. INFORMAÇÃO FISCAL A
CORROBORAR A ASSERÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO NOS LIMITES DO
PEDIDO.
Na hipótese de pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido , o sujeito
passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento
(art. 165, I do CTN).
Comprovado que o sujeito passivo recolheu valor superior ao devido, por
inadvertidamente ter pago tanto a cota única, como as cotas sequenciais,
de parcelamento, deve-se restituir a quantia excedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Robison Francisco Pires e Sônia de Queiroz Accioly que negavam
provimento.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
2
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O Contribuinte acima identificado transmitiu o pedido de restituição eletrônico
PER no 17652.68824.180611.2.2.04-8066 (fls. 9 a 11) do pagamento indevido em
09.02.09 de cota de parcelamento de débito junto à RFB (DARF de fl. 7) no valor
de R$ 486,26 (fl. 10).
Após a análise automática do PER, o sistema SCC da RFB emitiu em 02/11/2011, o
Despacho Decisório eletrônico de no 948110818 que INDEFERIU o pedido de
restituição do Interessado.
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho
Decisório Eletrônico de fl. 03.
Inconformado, o contribuinte após ciência em 16.08.2011 (fl. 13) apresentou em
14.09.2011 (fl. 4) a manifestação de inconformidade de fls. 4 e 5, requerendo a
restituição integral do pagamento alegando que quitou o parcelamento de uma
só vez em 29.04.2009 (fl. 8).
A decisão de primeira instância manteve o indeferimento, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO DE COTA DE PARCELAMENTO.
Uma vez comprovado que o pagamento requerido encontra-se vinculado à
consolidação de dívida de parcelamento do contribuinte é de se manter o
Despacho Decisório que indeferiu o pedido eletrônico de restituição.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve pagamento indevido ou a maior de tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
alterações posteriores.
Da leitura do Despacho Decisório (fl. 03), extrai-se a informação de que o pedido
do contribuinte de restituição do DARF de fl. 7 no valor de R$ 486,26, foi
indeferido uma vez que estava vinculado ao Processo de Parcelamento no
13706006996/2008-27.
O Interessado alega que o seu pedido de parcelamento não foi homologado tendo
sido quitado de uma só vez por meio do pagamento integral de fl. 08. Por esse
motivo, além do PER ora analisado, requer a restituição de mais (6) seis cotas de
parcelamento que no seu entendimento foram pagas indevidamente, descritas no
quadro a seguir:

Para verificar as alegações do contribuinte foi feita a pesquisa nos sistemas da RFB
(fl. 21) na qual verifica-se que o pedido de parcelamento constante do processo
no 13706006996/2008-27 encontra-se encerrado uma vez que a dívida de R$
8.258,42 foi totalmente amortizada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
4
Verifica-se também que a dívida do contribuinte foi consolidada no mês de abril
de 2009 no valor de R$ 8.258,42 quando a seguir foi extinta por meio do
pagamento integral de fl. 8.
Uma vez que o pagamento ora analisado (fl.3) e todos os demais pagamentos
efetuados pelo contribuinte bem assim o pagamento integral de fl. 8 do valor
principal de R$ 5.648,09, encontram-se alocados ao processo de parcelamento de
no 13706006996/2008-27, é de se concluir que na consolidação do débito a
pedido do contribuinte todos os pagamentos das cotas até a data da consolidação
do pedido de parcelamento foram levados em conta na apuração do valor a ser
quitado de uma única vez.
Dessa forma, uma vez que as cotas pagas pelo contribuinte foram utilizadas para
amortizar a dívida contraída quando do pedido de parcelamento tendo em vista
que os pagamentos das cotas estão alocadas no processo no 13706006996/2008-
27, não cabe a restituição dessas cotas pagas anteriormente à extinção do
parcelamento.
Por último, cabe informar ao Interessado que ao contrair o pedido de
parcelamento de débito junto à RFB embora o prazo para pagamento seja
bastante dilatado, há que se levar em conta o valor dos juros e encargos cobrados
que aumentam consideravelmente o valor da dívida.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório de no 948110818 que apontou
que o pagamento requerido no PER de no 17652.68824.180611.2.2.04-8066 (fls. 9
a 11) está vinculado ao Processo de Parcelamento no 13706006996/2008-27 e
portanto não cabe a sua restituição.
Por seu turno, o recorrente afirma que houve erro no cálculo efetuado pela
autoridade tributária.
Em síntese, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o
órgão julgador de origem rejeitou manifestação de inconformidade, destinada a assegurar a
restituição de indébito tributário.
Segundo narra o recorrente, houve o pagamento em duplicidade do crédito
tributário, na medida em que houve a sobreposição de valores recolhidos num primeiro
momento, no curso de programa de parcelamento eventualmente rejeitado, a valor recolhido
posteriormente de uma só vez, a corresponder à integralidade da dívida.
O recorrente entende que a somatória desses valores (parcelas adimplidas à parcela
única) supera o valor do crédito tributário.
Para negar a manifestação de inconformidade, o órgão julgador de origem
ponderou que as parcelas adimplidas no curso do programa de parcelamento foram imputadas ao
pagamento do crédito tributário, para amortizá-lo, e que a aparente diferença observada pelo
recorrente decorre da acumulação de correção monetária e de juros.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
5
Em contraposição, o recorrente apresenta cálculos próprios, para demonstrar o
excesso de exação (fls. 29-33).
Para fins de referência, transcrevo o seguinte trecho das razões recursais (fls. 37):
Se abatermos o valor total destes DARF pagos do valor por mim quitado em
29/04/2009, obtemos um valor na ordem de grandeza daquele que a DRJ afirma
ser o que eu devia em abril de 2009, ou seja, R$ 8.258,42. Assim, confirma-se
novamente o que venho afirmando: em abril de 2009 eu devia apenas R$ R$
8.258,42, entretanto, recolhi aos cofres da Receita Federal o valor de R$
12.262,54, pois não foram abatidos ao valores já anteriormente pagos, apesar de
apropriados ao Parcelamento.
[...]
Em razão de tudo o que acima expus, solicito a revisão da decisão da DRJ, a fim de
que seja DEFERIDA A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 486,28, pago em 11/03/2009,
(DARF fl. 07), porém não considerado para abatimento do valor principal do
parcelamento n° 13706006996/2008-27, quando de sua quitação em 29/04/2009.
Dispõe o art. 165, I do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
De fato, segundo relato da Equipe Regional Especializada de Parcelamento –
Parconv, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, no RV 12448.922323/2011-
47, há dois pagamentos disponíveis para restituição (fls. 60 daqueles autos):
Portanto, dos 10 pagamentos realizados na intenção do débito em tela,
controlado pelo processo no 13706.006996/2008-27, encontram-se disponíveis
para restituição parte do pagamento realizado em 29/04/2009 e o pagamento de
31/07/2009.
Ainda no intuito de permitir rápida referência aos dados disponíveis, transcrevo os
seguintes trechos da informação fiscal prestada também nos autos do RV 12448.922323/2011-47:
Informo que o crédito tributário objeto do parcelamento no 13706.006996/2008-
27 é referente a Imposto Suplementar do exercício 2004 (código de receita 2904),
valor de principal R$ 5.648,09 acrescido de multa de 75%:
I M P O S T O M U L T A VALOR ORIGINARIO : 5.648,09 4.236,06 EXTINTO POR
PAGAMENTO : 1.844,29 1.383,22 QUITACAO POR PARCELAM.: 3.803,80 2.852,85
Conforme consulta SIPADE, o parcelamento foi solicitado em 08/09/2008, porém
consolidado apenas em 13/04/2009, em 16 parcelas, tendo o interessado
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
6
usufruído do benefício de redução de 40% das multas de ofício para parcelamento
convencional (artigo 6o da Lei 8.218/91).
Todas as 16 parcelas foram quitadas através da alocação do pagamento integral
de fl. 08, efetuado em 29/04/2009. Em TRATAPGTO foram identificados apenas
dois pagamentos SIPADE (no interesse do parcelamento): o de 29/04/2009,
parcialmente disponível (R$ 4.004,30) e outro realizado em 31/07/2009 no valor
total de R$ 529,19, integralmente disponível.
Há ainda outros oito pagamentos, realizados no interesse do débito no PROFISC
entre 02/09/2008 e 13/04/2009, todos alocados e aproveitados integralmente
para amortização da dívida antes da efetiva consolidação do parcelamento.
Portanto, dos 10 pagamentos realizados na intenção do débito em tela,
controlado pelo processo no 13706.006996/2008-27, encontram-se disponíveis
para restituição parte do pagamento realizado em 29/04/2009 e o pagamento de
31/07/2009.
Uma vez que o processo no 13706.006996/2008-27 é em papel e face à
temporalidade (decorridos 15 anos), algumas informações não podem ser
recuperadas.
Foram anexadas as simulações do cálculo para quitação integral do débito em
abril/2009 e em 02/09/2008 (neste caso, com redução de 50% da multa vinculada,
pois seria pagamento à vista).
Ratifico que entre 02/09/2008 (intenção de parcelamento) e 13/04/2009
(consolidação do parcelamento) foram efetuados pagamentos no interesse do
débito, devidamente alocados.
E que o pagamento do valor integral do débito ocorreu em 29/04/2009 e não em
02/09/2008.
Aparentemente, o valor supostamente disponível para restituição ao recorrente é
superior à quantia vindicada, R$ 486,28, mas essa hipotética discrepância não pode ser apreciada
neste momento, dado que o recurso voluntário deve se ater tanto ao pedido originário de
compensação, como aos limites impostos pelo pedido do próprio recurso voluntário.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922321/2011-58
7

Também constam destes autos o extrato do Processo 13706-006996/2008-27,
referente ao parcelamento (fls. 49-60)
Em conclusão, parece seguro reconhecer que houve recolhimento a maior, não
atribuível à absorção do alegado excedente por multa e juros, e, desse modo, deve-se reformar o
acórdão-recorrido, para devolver ao recorrente a quantia solicitada, no valor histórico de R$
486,28.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original